Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705172-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao recurso especial de ID 15810192, porquanto já interposto apelo idêntico no ID 12998638 e apreciado pela decisão de ID 15095085. Outrossim, torno em efeito a certidão de ID 15825021, que intima a parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo, porquanto não se trata de petição de agravo. Desentranhem-se os documentos de IDs 15810192 e 16377554, certificando-se o ocorrido. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem (ID 16568502). Sustenta, em síntese, que a petição de ID 15810192 possui erro material na identificação da espécie recursal, atendendo integralmente aos requisitos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018 e AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019. Ademais, o recurso especial de ID 15810192 era idêntico ao apelo de ID 12998638, que foi apreciado pela decisão de ID 15095085, não sendo possível acolher a tese de que houve mero equívoco formal na denominação do recurso. Ressalte-se ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso, porque inexiste dúvida sobre o recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial na origem. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Rcl 38.673/RJ (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/12/2019). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024